Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-31.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700286-31.2025.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: JULIANA DE PAULA SOUSA ARAUJO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Volkswagen S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras em ação de busca e apreensão. O apelante requereu a desistência do recurso (id 71638744). Decido. O requerimento de desistência do recurso formulado pelo apelante está em conformidade com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil, que lhe concede a prerrogativa de desistir do recurso a qualquer tempo sem a necessidade de anuência da parte contrária. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil combinado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator